Tribunal: TJSP
Processo: 2174334-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória ajuizada pela viúva e pela filha de um ex-funcionário do Banco Itaú, já aposentado. Decisão agravada que deferiu tutela de urgência, determinando a manutenção das autoras no plano de saúde, nas mesmas condições contratuais originárias. Inconformismo da ré, Fundação Saúde Itaú. A agravada maior de 25 anos não pode ser

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória ajuizada pela viúva e pela filha de um ex-funcionário do Banco Itaú, já aposentado. Decisão agravada que deferiu tutela de urgência, determinando a manutenção das autoras no plano de saúde, nas mesmas condições contratuais originárias. Inconformismo da ré, Fundação Saúde Itaú. A agravada maior de 25 anos não pode ser considerada dependente, nos termos do contrato, não fazendo jus à manutenção do plano de saúde. Afastada a antecipação de tutela em relação à filha. Manutenção da decisão recorrida em relação à viúva. Necessidade do contraditório, em Primeira Instância. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."(v.33673).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174334-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ S/A, é agravada SALHA KADRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174334-81.2020.8.26.0000 -Voto no 33673 - DVN
2
VOTO No
: 33673
AGRAVO No: 2174334-81.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL
FORO REGIONAL VIII TATUAPÉ
AGTE.
: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
AGDOS.
: SALHA KADRI E OUTRO
JUIZ DE ORIGEM: ANTONIO MANSSUR FILHO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória ajuizada pela
viúva e pela filha de um ex-funcionário do Banco Itaú, já
aposentado. Decisão agravada que deferiu tutela de urgência,
determinando a manutenção das autoras no plano de saúde, nas
mesmas condições contratuais originárias. Inconformismo da
ré, Fundação Saúde Itaú. A agravada maior de 25 anos não pode
ser considerada dependente, nos termos do contrato, não
fazendo jus à manutenção do plano de saúde. Afastada a
antecipação de tutela em relação à filha. Manutenção da decisão
recorrida em relação à viúva. Necessidade do contraditório, em
Primeira
Instância.
Decisão
parcialmente
reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”(v.33673).
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em “ação
declaratória”
(processo
no
1006749-94.2020.8.26.0008),
ajuizada por SALHA KADRI e NAHIMAN EL KADRI
BORDINHON ALVES em face de FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ,
que deferiu tutela de urgência, determinando a manutenção das
autoras no plano de saúde, nas mesmas condições contratuais
originárias (fls. 51 de origem).
A agravante afirma que estão ausentes
os requisitos do artigo 300 do CPC, pois a filha do titular falecido
perdeu o direito de manutenção no plano no dia 02/07/2020,
quando completou 25 anos. Sustenta ainda que ocorreu a
decadência do direito de manutenção, pois não haveria registro
de assinatura e envio do termo de adesão dentro do prazo de 30
dias após o óbito do titular. Busca a reforma da decisão para
afastar a tutela de urgência.
A decisão recorrida foi proferida no dia
24/06/2020 (fls. 51 de origem), publicada em 29/06/2020 (fls. 53

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174334-81.2020.8.26.0000 -Voto no 33673 - DVN
3
de origem), com ciência da agravante em 07/07/2020 (fls. 54) e o
recurso interposto no dia 24/07/2020. As custas de preparo foram
devidamente recolhidas (fls. 174/175).
Resposta às fls. 205/211.
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
A decisão agravada possui o seguinte
teor:
“Defiro o pedido de tutela de urgência. Ao
menos em sede de cognição sumária, vislumbra-se
plausibilidade no direito alegado pela parte autora
conquanto à manutenção das condições contratuais
originárias, ao menos por determinado período, porquanto
deriva de direito de benefício de remissão que assiste às
dependentes por força de falecimento do titular do contrato,
(art. 30, par. 3o, Lei 9.656/98).Diante disto, defiro a tutela
de urgência, o que faço para determinar a manutenção das
condições do plano de saúde, em especial coberturas e
valores das mensalidades, até ulterior deliberação, sob
pena de aplicação das medidas de apoio que se fizerem
devidas. Fica autorizado o depósito das mensalidades em
juízo, nos valores praticados, caso a ré não emita os
boletos pertinentes.”
O recurso é parcialmente provido.
Com relação à agravada Nahiman, filha
do titular falecido, constata-se às fls. 30 de origem que completou
25 anos em 02/07/2020. Dessa forma, não pode mais ser
considerada
como
dependente,
conforme
previsto
contratualmente (fls. 68), não fazendo jus à manutenção do plano
de saúde.
Quanto à agravada Salha Kadri, viúva
do titular, não se vislumbram razões para afastar a antecipação de
tutela, sendo necessário o desenvolvimento do contraditório, em
Primeira Instância, para análise das alegações da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174334-81.2020.8.26.0000 -Voto no 33673 - DVN
4
Em conclusão, a decisão é parcialmente
reformada, para revogar a antecipação de tutela em relação à
agravada Nahiman.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator